Tribunal: CARF
Processo: 15758.000214/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000214/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
REGIS MARCELO GARÇON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 07/10, exige-se do contribuinte R$
4.407,76 de imposto suplementar, R$ 3.305,82 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000214/2009-47
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000214/2009-47

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 09, refere-se à
constatação de omissão de rendimentos do trabalho com/sem vínculo empregatício,
recebidos de dependentes, no valor total de R$ 21.542,83, na base de cálculo relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
Cientificado do lançamento em 01/04/2009 (fl.17), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 29/04/2009, a impugnação de fls.03/06, instruída com os
documentos de fls. 07/15, na qual alega em síntese que o único rendimento recebido no
ano calendário de 2004 foi aquele da empresa Bridgestone Firestone do Brasil Ind.
Com. Ltda. e que a sua única dependente foi sua filha Drielle Benke Garçon, nascida em
09/04/1995.
Aduz que se equivocou ao declarar sua mãe e sua ex-esposa como dependentes quando
na realidade não são nem nunca foram. Junta declaração de rendimentos e declaração de
próprio punho, tanto da mãe como da ex-esposa, para comprovar o alegado. Afirma que
ambas receberam rendimentos dentro do limite de isenção, não estando obrigadas a
entregar declaração de ajuste anual à Receita Federal, mas o fizeram para comprovar
que não existe relação de dependência.
Solicita a possibilidade de retificar sua declaração de ajuste para retirar do campo de
dependentes sua mãe e sua ex-esposa. Alega que não tem condições financeiras de arcar
com o crédito tributário exigido, está desempregado, não possui bens em seu nome que
pudessem suprir os valores lançados e não quer ser considerado inadimplente.
O processo foi encaminhado para análise de revisão de ofício, em face do art. 6o-A da
Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação da Instrução
Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010 (fl. 36).
Às fls. 39/42, foi lavrado Termo Circunstanciado, que analisou os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, concluindo pela manutenção da
Notificação de Lançamento n° 2005/608451373784166 integralmente. À fl. 43, foi
emitido o Despacho Decisório, de 12/09/2013, acolhendo a proposta do termo
circunstanciado.
Cientificado por via postal em 04/10/2013 (fl. 47), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 31/10/2013, manifestação de inconformidade, alegando que, no
ano calendário de 2004, seu único rendimento foi aquele recebido da empresa
Bridgestone Firestone do Brasil Ind. Com. Ltda. e que sua única dependente era sua
filha Drielle Benke Garçon; enganou-se ao declarar sua mãe e sua ex-esposa como
dependentes; comprova o alegado com a juntada de cópia da declaração de imposto de
renda da mãe e ex-esposa; junta também declaração de ambas confirmando o alegado;
que ambas eram isentas de apresentação da declaração de ajuste anual, mas o fizeram
para comprovar que não existe relação de dependência.
Informa que tanto sua mãe e ex-esposa solicitam que sejam retiradas as informações de
dependência da sua declaração, por entenderem ser seu direito não constar nos arquivos
da Receita Federal como dependentes do autuado; ambas declaram também estar a
disposição da Receita Federal para prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
Ao final, requer:
1. a retificação da declaração 2005/2004, para que sejam retiradas a mãe e ex-esposa da
relação de dependência;
2. que sejam atendidas as solicitações da mãe e da ex-esposa para que deixem de constar
como dependentes na declaração de ajuste do impugnante;
3. seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000214/2009-47

Exercício: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS
POR
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes declarados devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
ENTREGA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração após o início da ação fiscal não é oponível ao lançamento de
ofício, em face da exclusão de espontaneidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente;
b) solicita a retificação da DAA apresentada;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos recebidos por Vilma Ceratti
Garçon, sua mãe (R$ 12.217,63), e por Rosi Leia Benke, sua alegada ex-esposa (R$
9.325,20), que constam como dependentes em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2005.
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001 determina com relação
aos dependentes:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
[...]
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (grifou-se)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000214/2009-47

Ressalte-se que o limite informado no inciso “VI” acima é atualizado anualmente e para
o exercício de 2005 foi de R$ 12.696,00 em valores anuais (Imposto de Renda Pessoa
Física Perguntas e Respostas Exercício de 2005, questão n° 314).
Foi constatado pela autoridade fiscal que ambos os dependentes declarados do
impugnante auferiram rendimentos tributáveis no ano calendário de 2004. Muito
embora ambos estivessem desobrigados de oferecer seus rendimentos à tributação em
declaração de ajuste anual, nos termos da IN/SRF n° 507/2005, uma vez que o autuado
optou por incluí-los como dependentes na própria declaração para usufruir da dedução
correspondente, tais rendimentos, obrigatoriamente, deveriam compor a base de cálculo
de apuração do imposto devido pelo impugnante no exercício de 2005.
Ressalte-se que a legislação permite a inclusão, no ajuste anual, tanto do cônjuge ou
companheiro como dos pais do declarante, e como esta é faculdade pessoal concedida
ao contribuinte no momento da entrega de sua declaração de rendimentos, não há
motivos para cancelar o lançamento de ofício.
A solicitação de retificação da Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2005 (DIRPF/2005), excluindo-se da relação de dependentes a mãe e a
alegada ex-esposa do impugnante, não deve prosperar. Também não se pode levar me
consideração a apresentação de declarações originais de sujeitos passivos envolvidos na
infração após a perda da espontaneidade do sujeito passivo autuado que, no presente
caso, ocorreu com a ciência à notificação de lançamento, em 01/04/2009.
A este respeito cabe dizer que, aos contribuintes em geral é facultado o direito de
retificar as informações prestadas nas DIRPF, mesmo que daí resulte imposto a pagar ou
a restituir. É o que se chama “denúncia espontânea”. Se, após retificações na DIRPF,
resultar imposto de renda a pagar, o contribuinte poderá proceder ao pagamento do
valor corrigido do imposto devido, sem sofrer qualquer penalidade. No entanto, uma
vez iniciada a fiscalização, não é mais cabível este procedimento por parte do
fiscalizado. Da mesma forma, os terceiros envolvidos, mesmo que não estejam sob
fiscalização, também perdem esta prerrogativa.
Relativamente à denúncia espontânea, transcreve-se o art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), que versa acerca do instituto da
espontaneidade, do qual se podem valer os sujeitos passivos para promover o
cumprimento de suas obrigações tributárias:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
O Decreto no 70.235/72, em seu artigo 7°, determina sobre o assunto:
Art. 7o - O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (grifos acrescidos)
Como se pode constatar, na fase da impugnação, mesmo que a mãe e a ex-esposa do
autuado não tenham sido notificadas do início da ação fiscal a que ele estava submetido,
ainda assim, por estarem diretamente envolvidas na matéria fiscalizada, os efeitos da
exclusão da espontaneidade operados sobre o titular lhes afetam igualmente. Portanto, é
inócuo o argumento de que ambas entregaram suas declarações de ajuste em separado,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.430 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000214/2009-47

visto que o fizeram após o início da ação fiscal, em 03/04/2009 (mãe) e 23/04/2009 (ex-
esposa).
No que concerne à alegação de que o autuado errou ao informar sua mãe e ex-esposa
como dependentes, cumpre observar que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito
de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido, desconhecimento ou
culpa de terceiros. A infração é do tipo objetiva, na forma do artigo 136 do C.T.N. (Lei
5.172, de 1966), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Adriana Kindermann Speck - Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasi

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 123
DF CARF MF
Original